Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADORAS-DEPOSITÁRIAS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
I – Os elementos dos autos evidenciam que as agravantes, administradoras-depositárias da empresa executada, em relação a qual foi deferida a penhora de percentual do faturamento, resistem reiteradamente em cumprir a determinação judicial para apresentarem o plano de administração e, consequentemente, criam injustificado e reiterado embaraço à efetivação da constrição, em inequívoca prática de ato atentatório à dignidade da justiça, art. 774, inc. III e IV, do CPC.
II – O valor da multa fixado em 10% do valor atualizado da execução é razoável e proporcional, considerado que o descumprimento é continuado e injustificado. Art. 774, parágrafo único, do CPC.
III – Agravo de instrumento desprovido.